Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-32.2009.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003365-32.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COMIL SILOS E SECADORES LTDA - CNPJ: 76.061.480/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELA MANFROI TISSIANI - CPF: 023.557.739-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
/ EMBARGADO
:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

EMBARGADO
/EMBARGANTE
:
JARDELINO DENARDIN

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO DE VOTO ORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde
Ltda
– COOPERLUCAS,
Fource
Participações
Ltda
(terceiro interessado) e
Jardelino

Denardin
contra acórdão proferido em apelação cível, que julgou improcedente pedido
de

usucapião
extraordinária, sob alegação de omissões, premissas equivocadas e ausência de transcrição do voto oral do Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos term
os do art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de transcrição literal de voto oral convergente não caracteriza omissão relevante, bastando, para a regularidade do julgamento colegiado, a menção à unanimidade da decisão e à adesão ao voto do relator, conforme art. 941, §1o do CPC.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos de prova, sendo a alegação de omissão baseada apenas em inconformismo com as conclusões do julgado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à manifestação ponto a ponto sobre todos os argumentos das partes, mas apenas à correção de vícios formais taxativamente previstos.

6. Advertência aos embargantes quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se
os autos de
embargos de declaração
opostos por
Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS
,
Fource
Participações Ltda.
(terceiro interessado) e
Jardelino

Denardin
,
em

em
face do acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade de votos, deu provimento à
apelação cível interposta nos autos da ação de Usucapião n.

0003365-32.2009.8.11.0045
,
que julgou
improcedente o pedido de usucapião extraordinária
, arguindo a existência de
omissões, premissas equivocadas e ausência de transcrição do voto oral proferido pelo Des. Marcos
Regenold
Fernandes
.

A embargante
COOPERLUCAS
sustenta omissão do acórdão, ao
argumento de que
o voto proferido oralmente pelo Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes não foi incorporado ao texto da decisão colegiada
, o que comprometeria a regularidade formal e a colegialidade do julgamento
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A
Fource
Participações Ltda.
, na condição de terceiro interessado, apresenta fundamentação idêntica
,
anexando a transcrição literal da fala gravada do referido magistrado
, na qual este adere integralmente ao voto do relator, com acréscimos argumentativos sobre a ausência de animus
domini
. Requer sua inserção no acórdão,
sob pena
de nulidade.

O autor
Jardelino

Denardin
, por sua vez, alega que o acórdão
embargado
incorreu em omissão e premissas equivocadas
, ao não considerar elementos probatórios como
planta topográfica do INCRA, fotografias, declarações e laudo pericial
que, em sua ótica, demonstrariam a posse qualificada.

Todos os recursos são tempestivos, conforme certidões de ID. 271177396 e 272741358.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE / EMBARGADO:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE
:
JARDELINO DENARDIN

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero
que
trata-se
de embargos de declaração
opostos
por
Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS
,
Fource
Participações Ltda.
(terceiro interessado) e
Jardelino

Denardin
,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de Usucapião n. 0003365-32.2009.8.11.0045, que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, arguindo a existência de omissões, premissas equivocadas e ausência de transcrição do voto oral proferido pelo Des. Marcos
Regenold
Fernandes
.

Os embargantes
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA – COOPERLUCAS, FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA e JARDELINO DENARDIN
opuseram embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível, sob alegações distintas de vícios de omissão e premissas equivocadas.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que os embargantes demonstram é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento
da COOPERLUCAS
e da
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA
quanto à alegada omissão do voto do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, ressalta-se que a decisão foi proferida por unanimidade, nos termos do voto do Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, conforme registrado expressamente no acórdão embargado:

“POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.”

Logo, não se configura omissão apta a ensejar a integração do julgado, considerando que a ausência de transcrição literal do voto de um dos julgadores, quando este apenas adere ao voto condutor, não compromete a regularidade do julgamento colegiado.

O Código de Processo Civil não exige a transcrição literal de todos os votos convergentes, bastando
a
indicação do acompanhamento do relator (art. 941, §1o do CPC).

“
Art. 941.
Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§
1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído
”
.

(...)

Quanto ao embargante
JARDELINO DENARDIN,
este alega que a decisão embargada incorreu em omissão e em premissas equivocadas, ao deixar de apreciar adequadamente as provas por ele produzidas. Todavia, tal
alegação não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a questão com profundidade, nos seguintes termos:

“As provas documentais apresentadas pelo apelado, como Declarações Anuais de ITR e
DARFs
, não são suficientes para demonstrar a posse com animus
domini
, de forma contínua e ininterrupta...
”

“Há contradição entre as declarações dos confinantes, a Ata Notarial de vistoria e o Laudo Pericial Judicial, especialmente quanto à existência de benfeitorias no imóvel.”

“Notas Fiscais apresentadas [...] estão datadas em períodos que não condizem com o suposto exercício da posse e se referem a períodos com início em apenas um ano antes do ajuizamento da demanda...
”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de dois recursos de Apelação Cível, tirados contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Ação de Usucapião movida por JARDELINO DENARDIN, julgou procedente o pedido inicial para declarar consumada a prescrição aquisitiva, por meio da usucapião, ou seja, declarar a propriedade ao autor
sobre198,
7 ha (cento e noventa e oito hectares e sete ares)do lote n. 65, setor 06, do Projeto de Assentamento de Lucas do Rio Verde, matriculado sob o n. 1.518 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, bem como condenar as requeridas, ora apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como
aos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
relatou que o autor, ora apelado, adquiriu os direitos possessórios sobre o bem em discussão em 30/03/1993.

Asseverou que a posse sobre o imóvel foi transmitida, dos antecessores, ao ora recorrido, através de instrumento particular de compra e venda (id 52612880, fl. 09), restando comprovada por mais de 15 (quinze) anos consecutivos, sem qualquer embargo ou interrupção, nos termos do art. 1238,
caput
, do Código Civil.

Além disso, o Juízo Singular também considerou que o prazo de usucapião rural pela via especial restou consumado durante o período mínimo de 05 (cinco) anos, em consonância com o art. 193 da CF/88.

Assim, ressaltou que os requisitos foram preenchidos, na medida em que o autor demonstrou sua posse de boa-fé, de forma mansa e pacífica, sem qualquer indício de fraude. Em fase probatória específica, asseverou que a parte autora comprovou satisfatoriamente a existência do
animus
domini
sobre o imóvel rural
usucapiendo
, de modo a eliminar, sob qualquer aspecto, eventual posse de consentimento ou simples tolerância.

Destacou que o próprio representante de uma das rés confirma que sempre foi de conhecimento o exercício da posse da área pelo autor, ora apelado, sendo esta mansa e pacífica, eis que declarou que desde que assumira a gestão, em 1996, não houve qualquer tentativa de reaver o lote.

Ressaltou que, em oposição ao que pretende fazer crer os ora apelados, não houve qualquer cessão ou pacto colaborativo com o autor para que ele explorasse a área, sendo as testemunhas ouvidas taxativas nesse sentido, sendo certo que foi fornecido fomento aos associados da instituição, mas nesta qualidade.

Também asseverou que, no que
diz
respeito às penhoras, estas são superados pela usucapião justamente por ser forma originária de aquisição. Por conseguinte, destaco que não haveria o prevalecimento dos gravames contra o usucapiente, que terá a propriedade originária do imóvel de forma livre e desembaraçada de quaisquer gravames, com respaldo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (
REsp
716.753 RS 2.005/0002065-0 e
REsp
941.464-SC 24/04/2012).

Destacou que nenhuma transmissão anterior, bem como nenhum outro direito anterior subsiste com a aquisição (declaração de domínio) por usucapião, de maneira que eventuais ônus, sejam eles quais forem, desaparecem
ipso facto
.

Assim, entendeu que os requisitos legais estavam preenchidos, razão pela qual declarou consumada prescrição aquisitiva sobre o imóvel objeto da lide, por meio da usucapião.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelo apelado.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO ARGUIDAS PELO APELADO JARDELINO

DENARDIN.

1. Da supressão de instância e inovação recursal no recurso interposto pela apelante
Cooperlucas
- Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda.

O apelado sustenta que a apelante, Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde LTDA., apresenta argumentos que não foram suscitados na contestação da Ação de Usucapião apresentada pela recorrente em primeiro grau de jurisdição, logo não impugnados e que não passaram pela fase probatória dos autos, o que configuraria inovação recursal.

Segundo o apelado, apenas no recurso de apelação é que a referida apelante sustenta a tese de que a posse do recorrido teria iniciado a partir de um projeto com função social, para desenvolvimento na área rural do Município de Lucas do Rio Verde-MT, mediante comodato gratuito de alguns lotes do imóvel n.o 1.518, do CRI do mencionado Município, para alguns pequenos produtores associados ou não praticarem agricultura familiar.

Assim, o recorrido sustenta que a tese de que o imóvel rural em questão teria sido oferecido mediante empréstimo ao apelado, caracteriza inovação recursal e supressão de instância, pois não foi alegado na defesa da apelante em primeira instância, o que resulta em preclusão de instância e ofensa ao art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Pois bem
. Em que pesem as alegações do apelado, não lhe assiste razão.

Isso porque, ressai dos autos que a tese foi enfrentada inclusive na sentença ora objurgada, não se tratando, portanto, de supressão de instância ou inovação recursal, conforme
cita-se
:

[...]

Há que se registrar que, em oposição ao que pretende fazer crer a ré, não houve qualquer cessão ou pacto colaborativo com o autor para que ele explorasse a área, sendo as testemunhas ouvidas taxativas nesse sentido, sendo certo que foi fornecido fomento aos associados da instituição, mas nesta qualidade.

[...] (ID 255724353, Sentença)

Além disso, verifica-se, também, que a tese foi sustentada nos autos de origem, em Primeira Instância, pela ora apelada, quando de sua manifestação em alegações finais,
in
verbis
:

[...]

II.
b
. Do bem imóvel dado em comodato para dar função social àquela área rural. Das oitivas que corroboram com essas informações.

A bem
da verdade, como restou muito bem comprovado nos autos, a posse exercida pelo Requerente iniciou-se a partir do momento em que a Cooperativa, por meio de um projeto com função social para desenvolvimento na área rural do município de Lucas do Rio Verde/MT.

[...] (ID 255724348)

Assim, como é cediço, nos termos do
art. 1.013, do Código de Processo Civil
, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada em Primeira Instância, inclusive até mesmo questões que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, no caso em exame, a existência ou não dos requisitos para a usucapião, conforme
cita-se
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, ressalta-se que, em contestação, a ora apelante foi enfática em afirmar a inexistência dos requisitos para a usucapião, conforme
cita-se
:

[...]

Destarte, NUNCA o Autor possuiu a posse do imóvel que pretende usucapir com o animus
usucapiendo
, motivo pelo qual é improcedente esta demanda.

[...] (ID 255722894, p. 20)

Para elucidar,
cita-se
os seguintes dispositivos processuais pertinentes:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REVISÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS MORATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS MORATÓRIOS.

1.
Não se cogita de nulidade da sentença, se o tema pode ser examinado pela instância revisora, na forma do disposto no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

2. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

(TJMT, AC 1015813-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023) [grifo nosso
]

Desse modo, a preliminar suscitada pelo apelado deve ser
rejeitada.

É como voto.

2. Da ausência de
dialeticidade
recursal dos recursos interpostos pelos apelantes.

O apelado sustenta que tanto a apelante Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde LTDA., quanto o Banco do Brasil S.A., apresentam argumentos genéricos e dissociados da fundamentação da sentença recorrida.

Assim, argumenta que há violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, motivo pelo qual os recursos não devem ser conhecidos.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam
os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da
dialeticidade
; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da
dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso
]

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas as prejudiciais de mérito aventadas pelo apelado JARDELINO DENARDIN em suas contrarrazões, passo a análise dos recursos:

1. DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

O apelado Banco do Brasil S/A, assevera que o imóvel ainda possui vínculo com contrato de financiamento, não havendo prova de quitação do contrato e liberação do gravame.

Ressalta que a sentença desconsiderou a existência de hipoteca vinculada ao Banco do Brasil, o que afeta diretamente a posse e a propriedade do imóvel.

Esclarece que o contrato firmado originalmente com o BESC – Banco do Estado de Santa Catarina foi posteriormente incorporado pelo Banco do Brasil, mantendo-se o gravame sobre o imóvel.

Sustenta que a decisão de primeiro grau ignorou o fato de que qualquer transação envolvendo o imóvel deveria contar com a anuência do Banco do Brasil, credor hipotecário.

Assim, aduz que o contrato de compra e venda apresentado pelo apelado seria nulo, pois foi firmado sem a participação do credor hipotecário.

Desse mondo, argumenta que imóveis gravados por hipoteca não podem ser adquiridos por usucapião enquanto existir dívida pendente.

No que tange à apelação do Banco do Brasil S/A, o apelado sustenta que a hipoteca foi contratada entre o Banco do Brasil e a Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda., não havendo qualquer vínculo contratual com o apelado.

Sustenta, ainda, que eventuais gravames e ônus hipotecários são extintos com o reconhecimento da usucapião.

Pois bem
. Primeiramente, quanto à tese do Banco apelante, no sentido de que o gravame do imóvel por hipoteca obstaria a incidência da prescrição aquisitiva, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a existência de hipoteca em imóvel não obsta a pretensão de aquisição do mesmo por meio de usucapião, uma vez que a atuação do tempo expurga o vício do gravame incidente sobre o imóvel, tornando possível a aquisição da propriedade via prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
. IMÓVEL OBJETO PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. ATENDIDO O REQUISITO DO JUSTO TÍTULO. INDUZ A BOA-FÉ

DO ADQUIRENTE. SÚMULA n. 308 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL À POSSE DA AUTORA USUCAPIENTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A usucapião tem assento constitucional (art. 183 da Constituição da República) e se
afirma
como instrumento de realização da função social da propriedade, de modo a prestigiar aquele que confere uma destinação socialmente adequada ao bem.

III -
Se o título de propriedade anterior se extingue, tudo o que gravava o imóvel - e lhe era acessório - também
extinguir-se-á
.

IV -
A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração.

V - Recurso Especial improvido.

(STJ,
REsp
n. 1.545.457/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 9/5/2018.) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO
TEMPORAL - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – CONTESTAÇÃO –
PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente.
Incidência da Súmula n. 308/STJ

Nas ações de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais, todavia, havendo oposição formal à pretensão do autor, por meio de contestação, logo, litigiosidade, cabível a condenação ao pagamento dos encargos.

Recurso desprovido.

(TJMT, AC 1014548-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) [grifo nosso
]

Assim, não assiste razão ao Banco apelante quanto a esta tese recursal, mas como será abordado na sequência, há outras circunstâncias fático-jurídicas que enfraquecem o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio.

No que tange às demais teses do Banco apelante, verifica-se que estão englobadas também nas alegações da Cooperativa recorrente, no que tange à ausência dos demais requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva e, por isso, serão examinadas em conjunto com as teses da
Cooperlucas
, no tópico a seguir.

2. DO RECURSO DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA
.

A apelante, COOPERLUCAS, sustenta que o autor, ora apelado, comprovou que o Sr. José I.
do
Sacramento adquiriu e exerceu efetivamente a posse sobre o imóvel, a partir do ano de 1985, junto ao INCRA, como alegado na inicial, sobre a totalidade da área da matrícula no 1.518 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT.

Ademais, assevera que em nenhum momento o apelado demonstrou a vontade de ser dono do imóvel objeto da presente demanda, além de restar evidente que nunca exerceu posse mansa e pacífica sobre a área.

Ressalta que o documento de Autorização ao Sr. José Sacramento, antecessor no imóvel, expedido pelo INCRA, datado de 1985, não possui eficácia jurídica possessória e seria um documento aparentemente fraudulento.

Argumenta que, apesar se tratar de ação de usucapião cuja prova primordial é o exercício ou não da posse, o bem imóvel da presente demanda teria sido constituído apenas no ano de 1986, no qual o Título de Terra da área foi expedido para a Cooperativa, ora apelante, cujo processo administrativo respectivo foi protocolado em 17/11/1982.

Aduz que, se a referida Autorização fosse legítima, o mencionado Título de Terra deveria ter sido concedido ao Sr. José Sacramento e não à Cooperativa, ora apelante, conforme ocorreu.

Assevera
que até os dias atuais, a Cooperativa apelante é detentora do domínio da propriedade do imóvel n.o 1.518 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT.

Além disso, sustenta, com base em jurisprudência, que apesar da usucapião extraordinária não exigir justo título e boa-fé, se há indícios de que a ocupação se iniciou de forma clandestina e inexistindo provas da cessão da clandestinidade, a mencionada usucapião deve ser obstada.

Assim, alega que, uma vez que a posse se iniciou por documento supostamente produzido pelo INCRA, começou de forma clandestina e, portanto, não há que se falar em demonstração da posse mansa e pacífica.

Alega, também, que a posse exercida pelo apelado somente se iniciou a partir do momento em que a Cooperativa, ora apelante, por meio de um projeto com função social para desenvolvimento na área rural do município de Lucas do Rio Verde/MT, deu em empréstimo gratuito/comodato algumas áreas para pequenos produtores associados ou não da cooperativa, para o desenvolvimento da agricultura familiar, dentre elas, lotes vinculados ao imóvel no 1.518 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Assevera que essa informação resta muito bem comprovada por meio da Ata da Entrevista realizada com o Sr. Antônio Carlos Costa Lima (ID. 136178074), que até mesmo proferiu seu depoimento pessoal na audiência realizada.

Sustenta que testemunhas também confirmaram esses fatos.

Desse modo, reforça que o imóvel rural, objeto da demanda, foi ofertado em empréstimo, para que o apelado auxiliasse no fomento da produção rural na região.

Assevera que o apelado nunca possuiu o bem como seu e, assim, nunca teve a intenção de ser dono do imóvel.

Ademais, destaca que, também na audiência de instrução, o Sr. Gilmar Pinto Cabral, perito designando nos autos dos Embargos de Terceiro em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, teria afirmado que não há nenhuma benfeitoria/edificação na área, mas tão somente lavoura.

O apelado, por outro lado, sustenta que a sentença se baseou em provas robustas.

Alega que adquiriu os direitos possessórios de José Íris do Sacramento em 1993, que exercia a posse desde 1985, somando mais de 15 anos ininterruptos de ocupação.

Sustenta que documentos comprobatórios incluem contrato de compra e
venda,
notas fiscais, pagamentos de impostos e outras provas materiais.

Aduz que as testemunhas confirmaram a posse pacífica, sem oposição, e com uso produtivo do imóvel.

Quanto às alegações de comodato gratuito, argumenta que não possuem fundamento probatório.

Nesse sentido, o apelado assevera que a apelante não apresentou qualquer documento ou prova que demonstre a existência de comodato ou cessão gratuita.

Alega que testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o apelado exercia a posse exclusiva sobre o imóvel.

Ressalta que a sentença afastou a tese de comodato por falta de elementos mínimos que a sustentem.

Ademais, quanto às benfeitorias e uso produtivo da área, alega que realizou benfeitorias no imóvel que evidenciam seu ânimo de dono.

Destaca que as benfeitorias realizadas incluem a construção de uma casa, curral e cercas, além da conversão do solo para uso agrícola.

Aduz que provas documentais, como notas fiscais e registros, confirmam a utilização econômica e produtiva do imóvel.

Assevera que a exploração do imóvel demonstra o exercício da posse como proprietário.

Além disso, destaca que todos os requisitos para a usucapião extraordinária foram preenchidos.

Alega que a posse foi mansa e pacífica, exercida sem oposição ou interrupção, o que teria sido confirmado por testemunhas e documentos.

Sustenta que o ânimo de dono foi evidenciado pelo uso produtivo, realização de benfeitorias e pagamento de impostos.

Quanto ao tempo da posse, ressalta que foram mais de 15 anos de posse contínua, considerando a posse iniciada em 1985 por José Íris do Sacramento e transferida ao apelado em 1993.

Assim, pede que seja mantida a declaração de usucapião extraordinária em favor do apelado sobre a totalidade do imóvel (198,7 hectares).

Com essas anotações recursais, passo ao enfrentamento meritório em destaque.

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil
à
define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

É consabido que a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra Instituições de Direito Civil, p. 105,
in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é
aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
.

[...]

Assim, para o reconhecimento e declaração da usucapião extraordinária, por sua vez, nos termos do
art. 1.238 do Código Civil
, além da exigência de comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[grifo nosso]

Para que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta, não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga deliberando pela
improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado
como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

Assim, importa verificar se estão ou não presentes os demais requisitos para a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio.

Ressai dos autos que, em
07/10/2009
, o autor, ora apelado, ajuizou a Ação de Usucapião Extraordinária sob a alegação de estar na posse do bem há 24 (vinte e quatro) anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, a contar do tempo do antecessor e, para buscar comprovar suas alegações, apresentou os seguintes documentos quanto ao imóvel rural com 198,7 (cento e noventa e oito hectares e sete ares) hectares de extensão, objeto do litígio:

Planta do imóvel, concernente a uma singela folha referente ao imóvel de Lote 65, Setor 05, com área de 198,74 hectares, do Município de Diamantino, concernente ao Projeto Lucas do Rio Verde e
desenhado em 17/11/1982
(ID 255722864, p. 21).

Título de Propriedade no 1.043, outorgado pelo INCRA, em nome da ora apelante, Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde LTDA.,
datado de 06 de outubro de 1986
, referente ao imóvel objeto do litígio (ID 255722864, p. 22).

Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, do Município de Lucas do Rio Verde,
datada de 21/12/2005
, que confirma a titularidade do imóvel em nome da apelante, Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde LTDA. (ID 255722864, p. 26).

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Direito de Posse de Imóvel Rural, datado de
30 de março de 1993
, sendo vendedor o Senhor José Iris do Sacramento e o comprador, o ora apelado, pelo qual o vendedor declarou ser o legítimo proprietário e possuidor de direito de posse do imóvel rural objeto do litígio,
além de afirmar que teria a referida posse há mais de dez anos
(ID 255722874, p. 09).

Documento nominado de “AUTORIZAÇÃO”, datado de
15/10/1985
, no qual consta o seguinte texto:

[...]

Autorizo o Sr. José I. SACRAMENTO

a ocupar o lote 65 setor 06, deste Projeto Especial de Assentamento Lucas Rio Verde
.

Que
pela Comissão OS/INCRA/DP/No 08 o lote foi considerado abandonado
.

Assim que a Comissão Oficial de Vistoria passar deverá apresentar essa autorização.

PEA – LUCAS DO RIO VERDE EM,
15.10.85
.

[...] (ID 255722874, p. 12) [grifos nossos
]

Formulário preenchido e assinado pelo apelado contendo dados para a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para Cadastro de Contribuinte e Agropecuário,
datado de 30/10/1991
, no qual o recorrido cita como endereço o lote objeto do litígio (ID 255722874, p. 14).

Pedido de Atualização Cadastral para Cadastro de Produtor Rural,
datado de 30/10/1991
, assinado pelo apelado e por servidor público da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, também citando o endereço e dados do imóvel objeto do litígio e acrescentando endereço para correspondência e códigos fiscais (ID 255722874, p. 15 e ID 255722881, p. 01-03).

Declaração Anual de Informação para ITR, com carimbo de recebimento,
datado de 22/01/1996
(ID 255722881, p. 06).

Declaração Anual de Produtor Rural para a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, com dados do imóvel objeto do litígio e
datado de 08/02/1994
(ID 255722881, p. 08).

Formulário de Declaração Anual de Produtor Rural para a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
sem recibo de entrega, referente ao período de 01/01/1992 e 01/12/1992
, contendo dados referentes ao imóvel em litígio, mas com área distinta, pois indicada como de
200 hectares
(ID 255722881, p. 08).

Declaração Anual de Informações para o ITR, assinado pelo apelado, com dados do imóvel em litígio e
datada de 22/01/1996
(ID
255722881, p.
12).

Recibo, no valor de R$ 610,00 e
datado de 15/01/1996
, para “
Kontax
Organização Contábil Ltda
.” referente aos seguintes serviços,
in
verbis
:

[...]

Ref.
Pagto
de 01 CCIR e um Cadastro de
INCRA

Ref. 01 Certidão de ITR e 04 Cadastro de ITR e Registro de um Contrato particular de Compra e Venda.

[...] (ID 255722881, p.13)

Um DARF referente
a
ITR do ano de 1997, no valor total de R$ 67,83,
datado de 01/01/1997
e fazendo referência ao nome que o apelado conferiu ao imóvel objeto do litígio, qual seja, “Fazenda Pouso Alegre” (ID 255722881, p. 14).

Um DIAT (Documento de Informação e Apuração do ITR),
datado de 22/12/1997, mas sem os dados de localização do imóvel objeto do litígio
(ID 255722881, p. 15).

Formulário de DIAC (Documento de Informação e Atualização Cadastral) para ITR, com dados do imóvel objeto do litígio, sem data ou recibo de entrega, apenas constando o ano do exercício, qual seja, 1997 (ID 255722881, p. 16).

Extrato do DIAC para ITR, sem autenticação, referente ao exercício de 1998, com dados do imóvel objeto do litígio e endereço distinto do apelado para entrega de correspondência (ID 255722881, p. 19).

DARF de ITR datado de 01/01/1998, no valor de R$ 56,32 (ID 255722881, p. 20).

Recibo de Entrega de Declaração de ITR, datado de 12/11/1998, com menção à “Fazenda Pouso Alegre” e endereço de contribuinte distinto do endereço do imóvel (ID 255722881, p. 21).

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 1998/1999, sendo o apelado o declarante, no qual constam os dados do imóvel objeto do litígio,
com data de emissão de 09/08/1989 e data de vencimento de 02/08/1999
(ID 255722881, p. 23).

Extrato de DIAT para ITR datado de 20/09/1999, com dados do imóvel objeto do litígio e endereço de contribuintes distinto do endereço do imóvel (ID 255722881, p. 26).

Um DARF de ITR com data de vencimento de
30/09/1999
(ID 255722881, p. 27).

Declarações anuais de ITR referentes aos exercícios
do 2000
, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (ID 255722884, p. 01-45).

DARFs
de ITR datados de 29/09/2000 e de 28/09/2001 (ID 255722884, p. 04 e 10).

Declaração do confinante, Sr. Jeri Márcio Rabelo da Silva,
datada de 28/04/2009
,
não mencionando o tempo de posse do apelado, mas afirmando que este exerceria a posse no imóvel de modo manso e pacífico e que teria efetuado benfeitorias na área, qual
sejam
, a construção de uma casa e a mecanização da terra para Lavoura
(ID 255722884, p. 47).

Fotografias de áreas rurais para as quais não se sabe a data, mas que aparentam ser muito antigas, também não existindo informações sobre a localização da área ou quem
seria as pessoas
nas fotos. Há uma foto contendo uma placa com os dizeres “Fazenda
Pouzo
Alegre” e um senhor ao longe e à frente da placa. Há fotos mostrando gado em pasto, diferentemente da alegada utilização do imóvel para lavoura. Nas fotos também não há fotografia demonstrando lavouras, preparação da terra, mecanização da terra, plantio ou colheita. Há também uma única foto de uma construção que se assemelha ao início da construção de uma edificação que não se sabe se seria uma residência, galpão, depósito ou barracão
e também
não é possível definir em que lugar se localizaria a referida construção. No mais, há fotos de estradas rurais não pavimentadas, também não sendo possível aferir a que lugar se
referem
(ID 255722884, p. 49-58).

A apelante, por sua vez, juntou os seguintes documentos:

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
emitidos em 2003, 2004 e 2005, com data de vencimento em 23/01/2006
, concernentes ao imóvel objeto do litígio (ID 255722895, p. 06-07);

Recibos de Entrega de Declaração do ITR e DIAC referentes aos
exercícios de 1997 a 2009, bem como
DARFs
de 1997 a 2007
(ID 255722895, p. 08-28 e ID 255722896, p. 05-);

Em sequência, em sede de impugnação à contestação, o apelado juntou um
Cadastro Ambiental Rural, mas concernente à área cuja extensão é ligeiramente distinta do objeto do litígio, qual
seja,
200,7621 hectares e com data posterior ao ajuizamento da ação, qual seja, 31 de março de 2011
(ID 255722897, p. 77).

Posteriormente,
após
pedidos da União e do Estado de Mato Grosso, o apelado juntou aos autos o
mapa e memorial descritivo do imóvel e RT, assinado, com as coordenadas geográficas
(ID 255724153, p. 05).

Em sequência, consta também nos autos “Ata Notarial”
requerida pelo próprio apelado e por ele juntada nos autos de origem
, na qual o escrevente autorizado, Emerson de Almeida Barbosa, do Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde-MT, narra diligência realizada no imóvel, da qual se destaca:

[...]

Durante o percurso pude constatar que a fazenda possui uma topografia plana, o solo tem como destinação o cultivo de lavoura,
no entanto, não possui benfeitorias
.

[...] (ID 255724174, p. 02) [grifo nosso
]

Já no ano de 2021,
o apelado juntou notas fiscais com o intuito de comprovar o exercício da posse sobre o imóvel, referentes às seguintes datas de entrega de mercadorias: 2008 (grãos); 2011 (grãos); 2012 (grãos); 2014 (grãos); 2016 (grãos)
(ID 255724198).

Desse modo,
quanto aos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, não logrou em comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do antigo possuidor e, subsequentemente, da sua
.

Inicialmente, assevera-se que a
planta simplificada do imóvel
em uma folha, sem maiores dados, datado de
17/11/1982
(ID 255722864, p. 21), se mostra irrelevante para comprovar a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem.

Ressalta-se que o
documento denominado de “AUTORIZAÇÃO”
(ID 255722874, p. 12), que supostamente teria sido redigido por servidor do INCRA, datado de 15/10/1985, no qual o antecessor, Sr. José Iris do Sacramento, foi autorizado a ocupar o lote rural por estar abandonado, também não é suficiente para comprovar que o Sr. José Iris do Sacramento, a partir de então, exercer a posse sobre o imóvel de forma mansa, pacífica e contínua.

Pode-se acolher, como mero indício probatório, mas que demanda provas complementares, ante a relevância dos efeitos que o reconhecimento da usucapião gera no mundo jurídico, notadamente, frente ao direito constitucional de proteção
á
propriedade.

Porém, conforme adiante será explanado, o Laudo do Perito Judicial também afasta a força probatória da referida “AUTORIZAÇÃO”.

O
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Direito de Posse de Imóvel Rural
(ID 255722874, p. 09), por sua vez, datado de
30 de março de 1993
, sendo vendedor o Senhor José Iris do Sacramento e o comprador, o ora apelado, não comprova, por si só, tanto o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do antecessor (José Iris do Sacramento) ou do apelado.

Assevera-se, ainda, que o apelado juntou aos autos de origem
Formulário de Cadastro Agropecuário e respectivo pedido de atualização cadastral
concernente ao imóvel em litígio,
mas com datas de 30/10/1991
(ID 255722874, p. 14-15 e ID 255722881, p. 01-03)
, em contradição com a data da alegada aquisição do imóvel pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (30/03/1993), o que destoa e enfraquece a alegada realidade fática sustentada pelo próprio recorrido
.

Além disso, o
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de 1998/1999
, sendo o apelado o declarante,
com data de emissão de 09/08/1989 e data de vencimento de 02/08/1999
(ID 255722881, p. 23)
venceu há mais de 23 anos
, sendo que
apenas em 2003
emitiu novo Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
, mas com data de vencimento em 23/01/2006
,
concernentes ao imóvel objeto do litígio (ID 255722895, p. 06-07), o
que, além de não comprovar, por si só, a efetiva posse, não comprova a continuidade e não interrupção da posse sobre o bem.

Ademais, apenas em 2011, no decorrer do processo, o apelado emitiu novo
Cadastro Ambiental Rural, e concernente à área de extensão ligeiramente distinta do objeto do litígio, qual seja, 200,7621 hectares, com data de 31 de março de
2011
(ID 255722897, p. 77), o
que também não prova o exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel em exame.

No que concerne às
Declarações Anuais de ITR e emissão e pagamento de
DARFs
, trata-se de documentos que também não comprovam, por si, o efetivo exercício da posse, mansa,
pacífica e ininterrupto há mais de 15 anos sobre o imóvel
.

Até porque, assevera-se, conforme já acima citado, a apelante também juntou aos
autos comprovante de pagamentos de ITR
e respectivas Declarações Anuais
referentes ao mesmo imóvel, o qual conta com duas inscrições perante a Receita Federal.

No que tange às
fotografias
juntadas pelo apelado (ID 255722884, p. 49-58), também não dão sustentação probatória suficiente para a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, pois não possuem data identificável, tampouco indicam a localização da área ou a identidade das pessoas retratadas.

Além disso, as imagens mostram gado em pasto, também não sendo possível identificar a localização exata ou a quem pertencia, além de divergir da alegação de uso do imóvel para lavoura, e não há registros de atividades agrícolas, como plantio, colheita ou mecanização da terra. Há ainda uma única foto de uma construção em estágio inicial, sem elementos que permitam determinar sua finalidade ou localização, bem como imagens de estradas rurais sem qualquer referência concreta ao imóvel em questão.

Destaca-se, também, a declaração contraditória do confinante do apelado,
Sr. Jeri Márcio Rabelo da Silva
, juntada aos autos pelo próprio recorrido,
datada de 28/04/2009
,
não mencionando o tempo de posse do apelado, mas afirmando que este exerceria a posse no imóvel de modo manso e pacífico e que teria efetuado benfeitorias na área, quais
sejam
, a construção de uma casa e a mecanização da terra para Lavoura
(ID 255722884, p. 47).

Essas informações fáticas foram contrastadas pela Ata Notarial de Vistoria,
datada de 29/03/2021
, requerida pelo próprio apelado e por ele juntada, na qual o escrevente autorizado, Emerson de Almeida Barbosa, do Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde-MT, ao narrar
a
diligência realizada no imóvel,
destacou que não havia
qualquer benfeitorias
no imóvel objeto do litígio
(ID 255724174, p. 02).

Assevera-se que o mesmo Sr. Jeri Márcio Rabelo da Silva
repetiu a mesma declaração
(ID 255724152, p. 05), afirmando que havia benfeitorias no imóvel, tais como casa e mecanização da área para o cultivo de lavoura, em nova data, de
18/04/2017, também em contradição com a posterior diligência registrada na Ata Notarial acima mencionada
.

Ressalta-se a existência da referida contradição também na declaração do confinante
Messias Alves de Souza
, juntada pelo apelado e
datada de 20/01/2021, apenas dois meses antes da diligência para a Ata Notarial realizada pelo citado escrevente, na qual novamente se declara que o apelado construiu benfeitorias no imóvel
(ID 255724170), porém a diligência cartorial extrajudicial desmitificou tal afirmação fática.

Além disso,
no ID 255724188, p. 5-7, constam fotos, juntadas pelo apelado em 26/04/2021, nas quais não se vê quaisquer benfeitorias como construções, cercas ou mecanização de área
.

Por fim, assevera-se que apenas em
06/05/2021
o apelado juntou aos autos de origem
Notas Fiscais
de vendas de grãos de soja, com dados que se referem ao endereço da área em litígio,
mas cujas vendas datam apenas dos anos de 2008; 2011; 2012; 2014 e 2016
(ID 255724198).

Além das Notas Fiscais se referirem
à
vendas que se efetivaram meses antes do ajuizamento da ação, uma vez que esta data de
07/10/2009
,
verifica-se que não comprovam a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por 15 anos, antes da instauração da presente demanda, além de apontar interrupção entre os anos de 2008 a 2011 e inexistência de provas da continuidade da exploração da área, já em evidente oposição não só dos ora apelantes, como de outros terceiros e credores, o que afasta também os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária
.

Ademais,
ressalta-se que não foi postulada pelo apelado a usucapião especial rural ou o prazo reduzido de dez anos da usucapião extraordinária que, salienta-se, também não se aplica tal instituo ao caso em testilha, uma vez que, além da área postulada pelo recorrido ser maior do que cinquenta hectares (art. 191 da CF/88), em suas Declarações Fiscais, juntadas nos autos de origem, o recorrido declarou que sua moradia habitual era em outro endereço, que não o endereço do imóvel em litígio

(v.g.
(ID 255722881, p. 26).

Além disso,
destaca-se
trechos do
Laudo Pericial Oficial, produzido por Engenheiro Agrimensor e datado de 22/12/2022, na ação de Embargos de Terceiro n.o 1014393-69.2021.8.11.0041, debatida entre o apelado e os embargados Pedro Pereira Advogados Associados e Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde LTDA., juntado pelo próprio autor/recorrido aos autos de origem, como meio probatório de defesa nesta demanda de usucapião
,
in
verbis
:

[...]

Este perito não tem condições de confirmar uma ou outra versão sobre a posse, mas
o documento emitido pelo INCRA, denominado de AUTORIZAÇÃO, contradiz o processo de regularização e a concessão da área pelo INCRA em favor da COOPERLUCAS, apenas um ano depois.

Registramos que documentalmente falando,
o documento denominado AUTORIZAÇÃO, não tem o mesmo valor comprovatório da matrícula expedida pelo INCRA em favor da
Cooperlucas
,
até porque na Carta Imagem do Ano de 1985 – data de 12/09/1985, sendo que o documento AUTORIZAÇÃO foi expedido em 15/10/1985, apenas pouco mais de um mês da carta imagem, e não consta nesta Carta Imagem nenhum tipo de exploração na área em demanda
.

[...]

Referente
a
área em questão, na utilização da área,
não possui benfeitorias de construção civil e demais, também o perímetro da propriedade não tem cercas
, portanto área é consolidada para agricultura e ocupando o perímetro da matrícula 1.518 do RGI de Lucas do Rio Verde.

A área atualmente está sendo utilizada (plantada) pela Sr.
Rumaldo

Bess
e Família
.

[...] (ID 255724328) [grifos nossos
]

Assim, do Laudo acima citado,
destaca-se a ausência de força probante do referido documento de “AUTORIZAÇÃO” do INCRA; a inexistência de benfeitorias ou cercas no imóvel e que a área não mais estaria sendo explorada pelo apelado, mas pelo Senhor
Rumaldo

Bess
e Família, conforme verificou o Perito Judicial, em dezembro de 2022
.

No que tange aos
relatos das testemunhas
, também não se pode confirmar o tempo em que o autor/apelado exerceu posse na área, ou seu antecessor, nem se esta foi mansa, pacífica e ininterrupta.

Além de entrarem em contradição com as provas documentais
juntadas aos autos pelo próprio apelado
, a exemplo da Ata Notarial e do Laudo
Pericial acima mencionados
, os relatos das testemunhas também são contraditórios.

Para exemplificar, cita-se a oitiva da testemunha Osvaldo Guilherme de Campos, arrolada pelo autor/apelado, que ora afirma que o recorrido “estaria na área” desde 1989, ora afirma que a exploração da área, pelo apelado, teria começado há uns 12 a 13 anos a partir de 2023 (ano em que foi colhida a oitiva das testemunhas),
o que denotaria que o início da exploração do imóvel, efetivamente, teria sido a partir de 2010, um ano após o ajuizamento da ação em questão, além dos relatos dessa e de outra testemunha (
Deorgene

Romio
) de que, até então (2023), o apelado ainda estaria usando e explorando a área, o que contraria o citado Laudo Pericial Judicial, que em dezembro de 2022 constatou que
outra pessoa e família estaria
explorando o imóvel
, conforme segue:

[...]

Advogada do autor/apelado: -
Desde 88, até hoje, teve alguma interrupção nesse uso, nessa posse do lote da família
Denardin
, ou não?

Osvaldo Guilherme de Campos (testemunha do autor):
-
Que eu saiba não.

Advogada do autor/apelado:
-
Sempre foram eles que estiveram lá e continuam lá até hoje?

Osvaldo Guilherme de Campos (testemunha do autor):
-
Sempre foram eles que tiveram lá, no meu conhecimento.

[...]

Advogado da apelante: -
O Senhor sabe informar a quanto tempo é desenvolvida a atividade de agricultura sobre essa área
?

Osvaldo Guilherme de Campos (testemunha do autor): -
De soja eu acho que não tenho lembrança do ano que eles tão produzindo. Mas eu acho que de uns 12, 13 anos já tem, que eles produzem
.

(ID 255724343)

[...]

Advogada do autor/apelado: -
Desde 86 e 87 o Senhor fez o serviço lá... Até hoje, esse lote, onde o Senhor fez o serviço, continuando sendo ocupado; sendo de posse e cultivado pela família
Denardin
?

Deorgene

Romio
(testemunha do autor): -
Até hoje. Eu
to
sempre lá, sempre eles que vão lá
.

[...]

(ID 255724342)

Desse modo, torna-se frágil a tentativa probatória da posse e seu lapso temporal.

Sendo assim, não se pode assegurar de modo contundente o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pelo autor/apelado.

A corroborar o entendimento,
cita-se
ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos,
insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse
.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1.
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC no
50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

(TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso
]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária
, reconheceu
a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4. Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5. Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7. O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8. As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2. A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3. O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap.
Cív
.
00051131320188110004, relator
Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

(TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL
URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus
do autor provar
a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

(TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) [grifo nosso
]

No mesmo sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO
- REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - NÃO DEMONSTRADOS -
PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA PROVA
- SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros - Não estando preenchidos todos os requisitos da usucapião, os quais são cumulativos, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença
primeva
é medida que se impõe - Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10191120000945001 Corinto, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira
, Data
de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. Para a aquisição do domínio sobre bem imóvel, via usucapião extraordinária, necessária
a
comprovação dos requisitos exigidos: posse mansa e pacífica, com o ânimo de dono, contínua e ininterruptamente, pelo prazo exigido na lei.
A demonstração do pagamento ITR relativo ao imóvel, poderia, aliado a outros elementos, amparar a pretensão autoral, porém, isoladamente,
tal documento não tem o condão de comprovar o animus
domini
. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria devolvida foi apresentada pelo autor, ainda que de maneira sucinta, na petição inicial. 2 - O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa se a instrução for imprescindível para a solução da controvérsia, mormente considerando que o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova.

(TJ-MG - AC: 10058110027990001 MG, Relator: Mônica
Libânio
, Data
de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018) [grifo nosso]

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis, pois seus efeitos jurídicos impactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais. Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do
animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

A fragilidade da prova, a existência de contradições entre testemunhos, documentos e laudos periciais, bem como a ausência de comprovação plena da posse qualificada como mansa, pacífica e ininterrupta e pelo período legal, tornam incabível o reconhecimento da usucapião,
sob pena
de subverter o direito constitucional de propriedade, o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar a declaração da prescrição aquisitiva.

Diante do exposto, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação de usucapião movida pelo ora apelado.

Por fim, ante o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, para condená-lo ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto
”
.

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta
vícios de omissão e premissas equivocadas
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada
com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender

necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão
ou premissas equivocadas, com
todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não sã
o apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele
s
.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o
valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO

dos embargos de declaração
opostos
por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA – COOPERLUCAS, FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA e JARDELINO DENARDIN
, porém
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025